Tribunal: TJSP
Processo: 1008469-96.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008469-96.2019.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
ROSANGELA DOMINGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008469-96.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 18295 - smc
2
VOTO No: 18295
COMARCA: Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível
EMBGTE.: Rosangela Domingues de Oliveira (Justiça Gratuita)
EMBGDO.: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegação de vícios
inocorrência

acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos
jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008469-96.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 18295 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, não conheceu de parte do recurso de apelação e, na parte
conhecida, negou provimento.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca a
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pela embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a embargante afirma que foi prejudicada pela
decisão, que manteve a multa aplicada e o percentual.
Entretanto, não há como amparar o argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
A litigância de má-fé está configurada, pois a autora buscou alterar a
verdade dos fatos, nos moldes do art. 80, inciso II, do CPC e, por isso,
incide na pena processual cabível, conforme aplicado pelo i. magistrado,
o que não está sob o manto da gratuidade, conforme art. 98, § 4o, do CPC.
Nos termos da legislação processual vigente, tem-se que:
(transcrição da lei)
Não se olvide que a norma legal admite que o julgador reconheça a
litigância de má-fé e, por consequência, o dano processual ao adverso, de
ofício ou a requerimento (art. 81, caput, primeira parte, do CPC).
O STJ já se manifestou sobre o tema, inclusive em sede de recurso
repetitivo:
(transcrição de ementas)
O i. magistrado não excedeu os limites da pena processual, já que as
penas processuais impostas têm natureza e destinatário distintos.
Isso porque o art. 81, caput, do CPC prevê a multa por litigância de má-fé,
cujo destinatário é o Estado.
Entretanto, o § 3o do mesmo art. 81 prevê que 'o valor da indenização será
fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado
por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos'.
Esse dispositivo refere-se à indenização pelo dano processual causado à
parte contrária, revertendo-se à ré.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008469-96.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 18295 - smc
4
A embargante pretende a alteração do decidido invocando
fundamento diverso do apresentado no apelo, o que não se admite.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos dispositivos
legais e constitucionais, bastando que fique clara a fundamentação adotada pelo
julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008469-96.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 18295 - smc
5
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelo
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator